Tribunal: TJSP
Processo: 1002574-33.2018.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002574-33.2018.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante GUAÇU S/A DE PAPÉIS E EMBALAGENS, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002574-33.2018.8.26.0362/50000 -Voto no
2
Voto no 41353
Embargos
de
Declaração
no:
1002574-33.2018.8.26.0362/50000
Comarca: Mogi Guaçu
Embargante: Guaçu SA de Papéis e Embalagens
Embargado: Estado de São Paulo
Embargos de declaração
Omissão
Não
ocorrência - Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela Guaçu SA de Papéis e Embalagens (fls. 1/2 do
incidente), diante do decidido no v. Acórdão (fls. 551/556
do principal) que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.
O Embargante sustenta, em síntese, que o
v. Acórdão não foi explícito no dispositivo sobre seu
alcance. Pugna, ao final, pelo saneamento da omissão
apontado.
É o relatório do essencial.
Os
embargos
opostos
merecem
ser
rejeitados.
O Acórdão é cristalino ao dar provimento
ao recurso, que pede provimento aos embargos, que tem
como um de seus pedidos a extinção da execução fiscal.
Nesse cenário, nada deve ser acrescentado.
Em
face
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos opostos.
MARREY UINT
Relator